Tribunal: TJBA
Processo: 8038753-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038753-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): DAVID AZULAY AGRAVADO: BENEDITA MARIA FREITAS DA SILVA e outros (2) Advogado(s):AMANDA MARIA MEDRADO FONTES SOARES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE COBERTURA A BENEFICIÁRIOS IDOSOS. SUCESSÃO DE OPERADORA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, determinou a manutenção da cobertura médico-hospitalar dos autores — idosos e portadores de comorbidades — nas mesmas condições do plano anteriormente contratado com a extinta Golden Cross, incluindo mensalidade e isenção de carências, até ulterior deliberação. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de sucessão de rede assistencial após encerramento de operadora anterior, deve ser mantida a cobertura médico-hospitalar com portabilidade de carências, impedindo interrupção abrupta de tratamento contínuo de beneficiários idosos. III. Razões de decidir: 3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6.º e 196 da CF/1988, é assegurado com prioridade quando envolve idosos em situação de risco, sendo aplicável o CDC, conforme Súmula n.º 608/STJ. 4. A RN n.º 438/2018 da ANS garante a portabilidade de carências, e a Resolução n.º 19/CONSU e a RN n.º 254/ANS impõem a oferta de plano compatível em caso de rescisão contratual. 5. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária em casos de sucessão ou compartilhamento de rede assistencial, especialmente diante de risco iminente à saúde de idosos em tratamento contínuo. 6. No caso, a probabilidade do direito decorre do vínculo assistencial superior a 33 anos e da comunicação formal de que a agravante viabilizaria o acesso dos beneficiários. O perigo de dano é manifesto, dado o quadro clínico e a idade avançada (98, 73 e 71 anos). 7. A manutenção da tutela não acarreta prejuízo desproporcional à agravante, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o status quo até o julgamento final. IV. Dispositivo e tese: 8. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A operadora que assume rede assistencial de operadora extinta responde solidariamente pela continuidade da cobertura médico-hospitalar de beneficiários idosos, inclusive com portabilidade de carências. 2. É vedada a interrupção abrupta de tratamento contínuo de saúde em razão de mudança de operadora, especialmente em casos que envolvam risco iminente à vida ou agravamento de quadro clínico." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 6.º e 196; CPC, art. 300; CDC; RN n.º 438/2018/ANS; RN nº 254/ANS, art. 13; Resolução n.º 19/CONSU. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2529253, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3.ª Turma, j. 27.05.2024; TJ/RJ, Apelação 0055230-24.2020.8.19.0001, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, j. 26.04.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8038753-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e Agravados BENEDITA MARIA FREITAS DA SILVA e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23